Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-05.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000604-05.2024.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000604-05.2024.8.05.0150 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: IVALMIR NASCIMENTO BANDEIRA ADVOGADO: JOSENILTON FEITOSA DE JESUS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). ATIRADOR DESPORTIVO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE ILICITUDE DA CONDUTA. DÚVIDA SOBRE A CONDIÇÃO DA ARMA E A REGULARIDADE DO TRANSPORTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ÔNUS DA PROVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Lauro de Freitas, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Ivalmir Nascimento Bandeira da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do Apelado configura o crime de porte ilegal de arma de fogo, à luz das provas constantes nos autos, especialmente quanto à regularidade do transporte da arma, à sua condição (municiada ou não) e à presença de dolo específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova testemunhal colhida nos autos revela inconsistências relevantes, inclusive com dois policiais militares afirmando não se recordar dos fatos e um terceiro não confirmando que a arma estivesse municiada. 4. A testemunha de defesa, agente da Polícia Civil, confirmou que a arma foi apresentada na delegacia separada do carregador e sem munições, além de relatar que o Réu apresentou, ainda que digitalmente, a guia de tráfego válida. 5. Os documentos juntados aos autos demonstram que o Réu possuía Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), nota fiscal da aquisição do armamento e guia de tráfego válida, estando, portanto, documentalmente regular quanto à posse e transporte da arma. 6. A versão do Réu de que retornava de confraternização em clube de tiro é coerente e não foi infirmada pela acusação, tampouco demonstrada a ocorrência de transporte doloso em desacordo com a legislação. 7. A ausência de prova cabal sobre o dolo específico e ilicitude do transporte impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo no caso concreto. 8. O Ministério Público, titular do ônus probatório, não demonstrou de forma segura e inequívoca os elementos necessários à condenação, especialmente quanto à ilicitude do porte da arma e sua condição de uso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova segura e inequívoca quanto ao dolo e à ilicitude no porte de arma por atirador desportivo registrado impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 2. O transporte de arma por CAC, com documentação regular e sem comprovação de descumprimento consciente das normas administrativas, não configura automaticamente o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 3. O ônus de comprovar a tipicidade e ilicitude da conduta incumbe exclusivamente ao Ministério Público, não sendo admitida condenação fundada em presunções. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8000604-05.2024.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante o Ministério Público e como apelado Ivalmir Nascimento Bandeira. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8000604-05.2024.8.05.0150